Tribunal: STF
Processo: Rcl 243
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-16
Data de publicação: 1987-12-16

Ementa:
A RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO (COM LIMINAR) DE REQUISITORIO
EXPEDIDO PELO PRESIDENTE DO TJSP, EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, ATÉ QUE O
STF JULGUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE CONTRA O
ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DAQUELA CORTE QUE, EM GRAU DE AGRAVO REGIMENTAL,
MANTEVE A DETERMINAÇÃO PRESIDENCIAL.
ALEGAÇÃO DE QUE, SEM ESSA MEDIDA (SUSPENSÃO), O REQUISITORIO TERIA QUE
SER CUMPRIDO, COM  INOBSERVANCIA, NO  CASO, DO ART. 117 DA C.F., EM
DETRIMENTO DE OUTROS CREDORES, COMPROMETIDOS, AINDA, OS PROGRAMAS DE
TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
PEDIDO CONSIDERADO COMO DE MEDIDA CAUTELAR DE EFEITO SUSPENSIVO PARA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE AINDA NÃO ESTA SOB JURISDIÇÃO DO S.T.F. E
QUE POR ISSO CARECE DE COMPETÊNCIA PARA DETERMINA-LA.
PRESSUPOSTO DA RECLAMAÇÃO (ART. 156 DO RISTF) INEXISTENTES, NO CASO.
SEGUIMENTO NEGADO PELO PLENÁRIO, EM QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO
RELATOR.